Tribunal: TJES
Processo: 5007696-37.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono de incapaz
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007696-37.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO ALVES MARTINS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007696-37.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO ALVES MARTINS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
BRUNO ALVES MARTINS
,

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, nos autos do
Processo
tombado sob
nº
0014714-84.2021.8.08.0048
,
por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Argumenta a Defesa que o paciente teria sido denunciado por ter informado a localização da vítima e, assim, auxiliado os executores no delito de homicídio. Dessa feita, alegando ausência de provas de autoria e fundamentação idônea para o decreto da prisão preventiva, requer a expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Sobreveio decisão acostada no ID. 3179527, por meio da qual o pedido de liminar fora indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID. 3358421, p. 20.

Em parecer carreado no ID. 3601093, o D. Procurador de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 27 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007696-37.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO ALVES MARTINS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
BRUNO ALVES MARTINS
,

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, nos autos do
Processo
tombado sob
nº
0014714-84.2021.8.08.0048
,
por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Emerge da denúncia acostada no ID. 3358421, pp.07/09, que, no dia 13 de outubro de 2021, na Rua Putiri, esquina com a Rua Alfeu Correa, próximo ao Estádio “Robertão”, Bairro Caçaroca, na Serra/ES, o paciente
BRUNO ALVES MARTINS
, junto com outros quatro indivíduos, com
animus necandi
, concorreu para a prática de homicídio consumado, perpetrado por disparos de arma de fogo contra a vítima Rodrigo Alves de Souza, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico.

Consta, ainda, que, no dia dos fatos, o paciente (vulgo “Gigante”) viu a vítima, que estava na Unidade de Pronto Atendimento da Serra Sede, juntamente com sua esposa, oportunidade em que repassou tal informação a traficantes do Bairro Taquara.

Após receber a informação acerca da localização da vítima, os codenunciados Maicon e José Paulo (vulgo “Zé Bob”), acompanhados por outros dois indivíduos não identificados, a bordo de um veículo Nissan “Kicks”, com placas clonadas (com restrição de furto/roubo), prosseguiram até o local onde a vítima Rodrigo se encontrava, desembarcaram do veículo e desferiram disparos de arma de fogo em seu desfavor, tendo a vítima ido a óbito no local.

Restou apurado, ainda, que Rodrigo possuía desavenças motivadas pelo tráfico ilícito de entorpecentes com traficantes da referida localidade, inclusive, este não podia adentrar ao bairro, bem como já havia sofrido outra tentativa de homicídio em 12/6/2014, por cujo crime o denunciado José Paulo (vulgo Zé Bob”) fora condenado (autos nº 0029244-40.2014.8.08.0048).

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor, dentre outros, do ora paciente,
BRUNO ALVES MARTINS
, acusando-os da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Pois bem.

Cumpre destacar,

ab initio,

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o
mandamus
venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

No caso dos autos, a despeito do impetrante alegar a ausência de prova de autoria quanto à imputação sofrida pelo crime previsto no
art.
121,
§ 2º,
incisos

I
e IV,
do Código Penal
,
especificamente quanto ao
ponto
, observo que o
presente
remédio não
veio devidamente instruído com a
cópia dos documentos
expressamente referenciados pela
decisão que decretou a prisão preventiva, o que era de rigor, na medida em que eles servem de substrato à necessária fundamentação para o decreto cautelar. Vejamos:

“
Os indícios de autoria que pesam em desfavor dos réus podem ser extraídos dos depoimentos colhidos às fls. 20/21 e 153, que demonstram o envolvimento dos acusados no homicídio em tela. Outrossim, a prova vocal encontra amparo nas importantes informações consignadas nos Relatórios de fls. 39/44, 48/52, 122/126 e 171/176.
(...) Os elementos contantes nos autos indicam que Bruno avistou a vítima [na] UPA e passou a informação aos rivais da vítima, os correús José e Maicon, que se deslocaram até o local e consumaram o crime em tela
”.

(I
D
.
3158920, p. 2).

Nesse contexto, a imputação que paira sobre o paciente na Ação Penal originária somente poderia ser elidida por documento hábil (prova pré-constituída) que demonstrasse, de forma cabal, não haver ele concorrido de modo algum para a consecução do homicídio da vítima Rodrigo.

Entretanto, essa prova não foi juntada aos autos e, sendo assim, não se pode precisar se, de fato, o decreto cautelar estaria eivado de ilegalidade, por ausência de substrato fático-probatório. A afirmação feita na denúncia de que todos os corréus concorreram para a consecução da empreitada tida por delituosa não tem como ser averiguada na espécie.

Sobre a conveniência da plena instrução no
habeas corpus
, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes prelecionam:
"Apesar do silêncio da lei, é também conveniente que a petição de
habeas corpu
s

seja instruída por documentos aptos a demonstrar a ilegalidade da situação de constrangimento ou ameaça trazidos a conhecimento do órgão judiciário: embora a omissão possa vir a ser suprida pelas informações do impetrado ou por outra diligência, determinada de ofício pelo juiz ou tribunal, é do interesse do impetrante e do paciente que desde logo fique positivada a ilegalidade."
(Recursos no Processo Penal, 4ª ed rev. amp. e atual., Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 366).

Com efeito, a insuficiência documental não permite a segurança necessária para a concessão do Habeas Corpus. É no mesmo sentido a jurisprudência desta eg. Segunda Câmara Criminal (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042600, Data de Julgamento: 20/10/2021).

Por fim, oportuno registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007696-37.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO ALVES MARTINS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
ARTIGO 121,
§2º,
INCISOS

I
E
IV
, DO CÓDIGO PENAL.

NEGATIVA DE AUTORIA. VIA ESTREITA.

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o
mandamus
venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”.
Precedente.

2. A despeito do impetrante alegar a ausência de prova de autoria quanto à imputação sofrida pelo crime previsto no art.
121,
§ 2º,
incisos

I
e IV,
do Código Penal
,
observ
a-se
que o
presente
remédio não
veio devidamente instruído com a
cópia dos documentos
expressamente referenciados pela
decisão que decretou a prisão preventiva, o que era de rigor, na medida em que eles servem de substrato fático-probatório à necessária fundamentação do decreto cautelar.

3. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

4
. Ordem

denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.